Tribunal: TJDFT
Processo: 0012348-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO.PREVI. BANCO DO BRASIL. REVISÃO APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO REFLEXOS NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PERÍODO FORA DO INTERVALO DOS 36 MESES QUE ANTECEDERAM A APOSENTADORIA. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora tenha decidido o STJ que é necessária a prova atuarial para se chegar ao valor necessário, para a recomposição da reserva matemática, no caso, como o juiz decidiu que sequer fazia jus ao direito do recálculo do benefício, tendo em vista, o autor, não ter recebido horas extras nos últimos 36 meses, conforme o regulamento do ente previdenciário, tal prova se torna desnecessária.
3. A Justiça do Trabalho reconheceu o direito da autora/apelante de receber as horas extras enquanto perdurasse o trabalho além da jornada regulamentar, que teve como marco final o dia 08/09/2010. De tal sorte, não houve repercussão no cálculo do salário real do benefício, em estrita obediência ao que dispõe o art. 31 do Regulamento da PREVI, (a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício).
4. Preliminares de prescrição do pleito autoral, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e eficácia preclusiva da coisa julgada arguidas pelo apelado Banco do Brasil rejeitadas.
5. Recurso conhecido. Negado Provimento.